Tribunal: TJDFT
Processo: 0014767-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0014767-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. APELADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A., DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. em face da Sentença (ID 17503799) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. Verifico que as partes, por meio de seus procuradores, entabularam acordo conforme Minuta de Acordo de ID 20111410, e requereram a sua homologação. O procurador da parte DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA possui poderes para transigir em procuração de ID 17503119. Não foi possível, no entanto, encontrar o poder de “transigir” para o procurador da parte SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A., mesmo em substabelecimento de ID 17503780. Ante o exposto, intimem-se ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre a ausência do poder de "transigir" do procurador da parte SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020 17:45:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador